Tribunal: TJDFT
Processo: 0017020-49.2016.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RECONVENÇÃO. CÁRTULA DE CHEQUE. CIRCULAÇÃO. PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO. VÍCIOS NA EXECUÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ORIGINAL. INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DO PORTADOR DOS TÍTULOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os títulos de crédito são regidos pelos princípios da cartularidade, literalidade, autonomia e abstração. Em decorrência desses atributos, afasta-se qualquer correção ou vinculação da obrigação cambial com a relação jurídica subjacente após sua circulação do título.
2. O cheque que circula por meio de endosso é título de crédito autônomo, literal e abstrato. Portanto, o descumprimento do negócio jurídico e que originou sua emissão não é oponível ao portador de boa-fé.
3. Ausente a prova de má-fé do endossatário, impõe-se ao emitente o pagamento da dívida representada pelo título de crédito.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.